Tribunal: TJDFT
Processo: 0721006-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 (CINCO) ANOS. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE JUDICIAL. OBRIGAÇÃO NATURAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ABUSO OU INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. A pretensão do autor é a declaração de inexigibilidade de dívida prescrita, assim como a compensação por danos morais em razão da cobrança indevida e ameaça de inscrição em cadastros de inadimplentes. Sustenta o recorrente que o prazo prescricional no caso é de 5 (cinco) anos, ao contrário do prazo de 10 (dez) anos sustentado na sentença. Afirma que, quando recebida a cobrança, a dívida já estaria prescrita. Pede a reforma da sentença e o julgamento de procedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. De início, cumpre observar que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5°, XXXII da Constituição Federal).
IV. Com efeito, a despeito da incidência do CDC ao caso, o prazo prescricional aplicável ao caso é de 5 (cinco) anos, na forma do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, pois se trata de pretensão de cobrança de dívida líquida decorrente de instrumento particular. O prazo previsto no art. 27 do CDC em nada interfere neste caso, pois se trata de prazo destinado a delimitar a pretensão de reparação de danos fundada em fato do produto ou do serviço. Ao contrário do sustentado equivocadamente pelo juízo de origem, não se aplica o prazo geral de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil. Isso porque a pretensão em análise é a de cobrança de dívida decorrente de relação contratual, e não a apuração de responsabilidade com vistas à reparação de danos decorrentes de mora ou inadimplemento contratual.
V. Nessa linha, considerando que a dívida teve vencimento em dezembro de 2016, segundo o autor, ou ainda em março de 2017, como defendido pela ré, certo é que, quando da propositura da ação, em abril de 2022, a pretensão de cobrança já estava prescrita. Importante observar ainda que nenhuma causa suspensiva ou interruptiva do curso do prazo prescricional foi demonstrada pela ré. Portanto, a declaração de inexigibilidade judicial da dívida deve ser reconhecida, sendo indevida qualquer inscrição do nome do recorrente em cadastros restritivos de crédito.
VI. Por outro lado, a prescrição não obsta a cobrança extrajudicial ou mesmo a propositura de renegociações, uma vez que a dívida continua a existir, tornando-se obrigação natural. Conforme já decidido pelo STJ, “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial." (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020). Nessa linha, não se tem como indevida a cobrança recebida pelo autor. A ameaça de inclusão em cadastros de inadimplentes, por si só, não configura abuso capaz de gerar dano à integridade psíquica do autor. Além disso, não foi comprovada nos autos a efetiva inclusão de seu nome no SERASA ou mesmo no cadastro restritivo da Bolsa de Valores. Portanto, não há dano moral a ser indenizado.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE apenas para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança da dívida e declarar sua inexigibilidade pela via judicial.
VIII. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.